Tribunal: TCU
Processo: 044.369/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Para atendimento do despacho do Ministro Bruno Dantas, proferido em 29/11/2021 no TC 026.909/2020-0, Item b, determinando a autuação de apartado com o objetivo de diligenciar sobre a Economicidade do modelo de gestão adotado para as forças-tarefas.

Inteiro teor:
Acórdão 662/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação autuada por determinação do relator do TC Processo 026.909/2020-0 , Ministro Bruno Dantas. Em seu despacho de 29/11/2021 (peça 1), o relator autorizou a realização de diligências nos presentes autos para a avaliação de possíveis irregularidades na gestão administrativa das forças-tarefa da Operação Lava-Jato do Ministério Público Federal (MPF), com exceção à de Curitiba, que foi analisada naqueles autos. Considerando o exame empreendido pela então Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado, inserto à peça 61, no sentido da inexistência de indício de gestão antieconômica ou de quaisquer outros vícios a macular a instituição e gestão das forças-tarefa, com exceção à de Curitiba; considerando a proposta de não conhecimento e arquivamento desta representação, por ausência do requisito indiciário; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade dos arts. 235, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (TCU) e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) determinar liminarmente o arquivamento do processo, com fundamento nos arts. 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 044.369/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.